Tribunal: TJSP
Processo: 2264509-19.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Jayme Walmer de Freitas
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-12
Data de publicação: 2023-11-12

Ementa:
HABEAS CORPUS – RECEPTAÇÃO SIMPLES – Alegada ausência de justa causa para a custódia cautelar – Delito sem violência ou grave ameaça – Inocorrência – Paciente ostenta duas condenações definitivas por tráfico de drogas – Preso em flagrante na condução de veículo automotor de elevado valor, o qual havia sido subtraído horas antes – Juízo de Origem já prolatou decisão de mérito, condenando o

Ementa:
HABEAS CORPUS – RECEPTAÇÃO SIMPLES – Alegada ausência de justa causa para a custódia cautelar – Delito sem violência ou grave ameaça – Inocorrência – Paciente ostenta duas condenações definitivas por tráfico de drogas – Preso em flagrante na condução de veículo automotor de elevado valor, o qual havia sido subtraído horas antes – Juízo de Origem já prolatou decisão de mérito, condenando o paciente por infração ao art. 180, caput, do CP, à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado e sem o direito a recorrer em liberdade – Por ora, constrangimento ilegal não evidenciado – Prisão processual adequadamente fundamentada e justificada nas circunstâncias dos autos – ORDEM DENEGADA.